Tribunal: TJSP
Processo: 1002518-29.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
DANO MORAL

-Inserção indevida do nome da pessoa nos cadastros de proteção ao crédito – Existência de inscrição legítima anterior – Inexistência de dever de indenizar – Inteligência da Súmula 385 do STJ:

-Conforme dispõe a Súmula n° 385 do STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado

Ementa:
DANO MORAL

-Inserção indevida do nome da pessoa nos cadastros de proteção ao crédito – Existência de inscrição legítima anterior – Inexistência de dever de indenizar – Inteligência da Súmula 385 do STJ:

-Conforme dispõe a Súmula n° 385 do STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1002518-29.2019.8.26.0438 - Penápolis - Voto 20.716
Registro: 2020.0000761976
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002518-29.2019.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante CLAUDIO
ROBERTO DE ANDRADE RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1002518-29.2019.8.26.0438 - Penápolis - Voto 20.716
-- voto n. 20.716 --
Apelação Cível n. 1002518-29.2019.8.26.0438
Apelante: Cláudio Roberto de Andrade Ribeiro
Apelado: Banco Bradesco S/A
Comarca: Penápolis
Juiz de Direito sentenciante: Heber Gualberto Mendonça
Disponibilização da sentença: 05/09/2019
DANO MORAL
-Inserção indevida do nome da pessoa nos cadastros de proteção
ao crédito Existência de inscrição legítima anterior Inexistência
de dever de indenizar Inteligência da Súmula 385 do STJ:
-Conforme dispõe a Súmula n° 385 do STJ, da anotação irregular
em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano
moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito
ao cancelamento.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença a fls. 159/163, que julgou parcialmente procedente
a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais,
ajuizada por Cláudio Roberto de Andrade Ribeiro contra Banco Bradesco
S/A, para declarar inexistente e inexigível o débito a fls. 17, no valor de R$
476,24 em relação ao requerente. Em razão da sucumbência recíproca, as
partes ratearão o pagamento das custas e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da causa, cada um arcará com 5%, ressalvado o
benefício da justiça gratuita concedido ao autor.
Apela o autor alegando que o documento a

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1002518-29.2019.8.26.0438 - Penápolis - Voto 20.716
fls. 17 comprova que na data do ajuizamento da ação seu nome estava
negativado, sendo que o documento a fls. 43 é mera tela de sistema,
produzido unilateralmente, sem força probatória, bem como não
demonstra de forma clara que a restrição tivesse sido cancelada
anteriormente.
Afirma que o apelado assumiu que a
negativação era indevida, havendo ofensa ao seu bom nome e
credibilidade, o que caracteriza o dano moral, que neste caso é presumido.
Aduz que se considerando as circunstâncias
do caso, a indenização deve ser fixada em R$ 15.000,00 para atingir as
finalidades reparatória e pedagógica.
Sustenta que a Súmula no 385 do STJ não é
aplicável ao caso dos autos, pois seria necessária a existência de anotação
preexistente à que é objeto da ação, sendo que conforme se verifica a fls.
17 que apresenta há apenas uma anotação além da indicada na petição
inicial e ela é posterior.
Alega que no momento do ajuizamento da
ação todas as negativações anteriores constantes do histórico a fls. 63/64
haviam sido excluídas, tornando-se sem efeito e, portanto, ilegítimas,
razão pela qual não devem ser consideradas na presente demanda para a
aplicação da referida súmula.
Argumenta que ainda que se entenda ser
indevida a indenização pela pré-existência de outro apontamento, deve ser
considerado o dever do apelado de indenizar em razão da perda do tempo

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1002518-29.2019.8.26.0438 - Penápolis - Voto 20.716
útil, pois tentou resolver a questão administrativamente, sem êxito.
O recurso é tempestivo, dispensado de
preparo em razão da concessão de gratuidade judiciária (fls. 18/19) e fica
recebido, nesta oportunidade, nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos
termos do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil.
O apelado apresentou resposta ao recurso
(fls. 195/205) pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios
fundamentos.
É o relatório.
I.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito cumulada com danos morais ajuizada por Cláudio
Roberto de Andrade Ribeiro contra Banco Bradesco S/A, tendo o autor
alegado que foi surpreendido com a negativação de seu nome pelo valor de
R$ 476,24, sendo que no passado solicitou cartão de crédito ao réu, mas
teve sua solicitação negada e jamais recebeu o cartão. Afirmou que tentou
obter cópia do contrato com o réu, mas não obteve êxito. Assim requereu a
declaração de inexigibilidade do débito e condenação do réu ao pagamento
de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.
Após a apresentação de defesa pelo réu, o
MM. Juiz a quo proferiu sentença de parcial procedência, afastando o
pedido de dano moral em razão da aplicação da Súmula 385 do Superior
Tribunal de Justiça, o que ensejou a interposição do recurso, o qual não
comporta provimento.
É certo que restou incontroverso que o

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1002518-29.2019.8.26.0438 - Penápolis - Voto 20.716
apontamento foi indevido e o réu não conseguiu demonstrar que na data
do ajuizamento da ação já havia cancelado a negativação do nome do
autor apelante. Contudo, restou comprovado que na data em que foi
incluído o apontamento indevido, o autor já tinha outros dois lançamentos
em seu nome, cuja irregularidade não foi suscitada.
Com efeito, na contestação o réu afirmou que
procedeu ao cancelamento das despesas contestadas antes do
ajuizamento da ação. No entanto, verifica-se que o autor ajuizou a ação
em 26/04/2019 e o resumo de ocorrências do SPC que juntou com a
inicial, mostrando a negativação, é da mesma data (fls. 17).
Além disso, mesmo na tela do sistema
interno do banco, com base na qual ele pretende demonstrar o
cancelamento da cobrança, em 10 de maio de 2019 o valor discutido ainda
está constando no lançamento de débito (fls. 43).
Contudo,
muito
embora
tenha
restado
comprovado nos autos que o apontamento é indevido, o autor não faz jus
ao pedido de indenização por dano moral pleiteado.
Isso porque, conforme se depreende dos
autos, os documentos a fls. 63/64 comprovam que em seu nome existiam
outros apontamentos lançados nos cadastros de proteção ao crédito, antes
do débito objeto desse processo, os quais o autor não prova ser indevidos,
sendo que esse ônus era seu, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código
de Processo Civil.
Como se vê, na data do apontamento

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1002518-29.2019.8.26.0438 - Penápolis - Voto 20.716
discutido, 13/05/2016, havia outro apontamento lançado pelo credor
“BBS Sonho Meu” no valor de R$ 263,50 inscrito em 23/03/2013 e
cancelado em 08/08/2016.
Ao contrário do que quer fazer crer o autor,
não é relevante se à data do ajuizamento da ação havia outros
apontamentos, pois o que importa é a data em que a negativação
impugnada foi lançada. Se nesta data não havia mácula em nome do
negativado, então se configura o dano moral, do contrário não.
Nesse sentido, a Súmula 385 do STJ é clara:
Da anotação irregular em cadastro de
proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Destarte, a aplicabilidade da Súmula 385 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça é obrigatória e se enquadra
perfeitamente no presente caso. E ainda, deixou de comprovar o autor que
teria experimentado situação de humilhação ou vexatória em razão da
negativação de seu nome.
Assim sendo, ante a inscrição anterior nos
órgãos de proteção e a falta de comprovação de situação de exposição que
causasse injusto sofrimento ao autor, nada há que ser indenizado,
seguindo julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça para ilustrar
melhor a tese adotada:
CONSUMIDOR. CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
FRAUDE
PRATICADA
POR
TERCEIROS.
INCLUSÃO
DOS
DADOS
DA
USUÁRIA
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
DANO
MORAL
NÃO
CONFIGURADO.
PRÉ-

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1002518-29.2019.8.26.0438 - Penápolis - Voto 20.716
EXISTÊNCIA
DE
OUTROS
REGISTROS
DESABONADORES.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 385 DO STJ. 1. Ao consumidor que detém
outros registros desabonadores em cadastro de inadimplentes, uma
nova inclusão indevida, por si só, não gera dano moral indenizável,
mas apenas o dever de a empresa que cometeu o ato ilícito suprimir
aquela inscrição indevida. 2. A usuária não apresentou argumento
novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou em
entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência
da Súmula no 385 do STJ. 3. Agravo regimental não provido.1
Registre-se que, ainda que o autor tenha
procurado resolver a questão administrativamente e o réu tenha cancelado
o apontamento somente após o ajuizamento da ação, não há nada que
indique tenha ocorrido perda de tempo útil tal a ultrapassar o mero
aborrecimento cotidiano.
Assim, era de rigor o indeferimento do pedido
de indenização por danos morais, tal como decidido em sentença.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono do apelado, diante do não provimento do recurso, para
12% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 11, do Código
de Processo Civil, ressalvado o benefício da justiça gratuita concedido ao
apelante.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --
1 AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 560.188 - MG (2014/0196932-6). Rel. Ministro Moura
Ribeiro, 3a Turma Superior, j. 10/02/2015.